Tribunal: TJDFT
Processo: 0739299-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. OPERAÇÕES DE MÚTUO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. INOBSERVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. INAPLIC ́CALE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor incidem nos casos em que a cooperativa de crédito atua de maneira equiparada as atividades das instituições financeiras.
2. De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, é absoluta a competência das ações propostas em desfavor do consumidor, proteção voltada tanto à facilitação da defesa como também à garantia do acesso do consumidor à Justiça, em respeito à regra inserta no art. 6o, inciso VIII, do CDC. 2.1. Contudo, a aplicação do referido entendimento deve ser conjugada com as circunstâncias do caso concreto, que já se encontra em avançado do curso processual, com a prolação de sentença, haja vista que não se vislumbrou prejuízo ao direito de defesa por parte da requerida, sobretudo após a implantação do Processo Judicial Eletrônico - Pje neste Tribunal, pois tornou possível a realização da defesa em qualquer lugar do Distrito Federal por meio do Sistema de Protocolo Eletrônico, sem necessidade de deslocamento da parte ou de seu patrono. 2.2. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF.
3. Havendo prova escrita sem eficácia de título executivo para obter o pagamento de quantia em dinheiro, além de comprovação da importância devida com a apresentação de memória de cálculo; o valor atual da dívida; o conteúdo patrimonial em discussão, inclusive com a indicação dos juros, nos termos dos arts. 700 e 701 do CPC, há interesse de agir da cooperativa autora em mover a ação monitória em face da devedora. 3.1. Nesse sentido, a súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça: “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. 3.2. Rejeitada a preliminar de carência da ação.
4. A alegação genérica da ocorrência de vício de consentimento na contratação, em decorrência de suposta omissão contratual quanto às taxas de juros, correções e valores do mútuo – o que não foi efetivamente constatado – não viabiliza a decretação de nulidade dos contratos, como pretende a devedora.
5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. 5.1. Também firmou o entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que a “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 5.2. As súmulas 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros. 5.3. Igualmente, a cooperativa de crédito está autorizada a cobrar juros capitalizados: “Nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, incluindo-se aí as cooperativas de crédito, posteriormente à edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.” (AgRg no REsp 959.134/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2008, DJe 15/04/2008)
6. O procedimento de repactuação de dívidas do consumidor superendividado previsto no art. 104-A do CDC se trata de procedimento específico para conciliação e proposta de pagamento pelo devedor em relação a seus credores, a ser ajuizado especificamente com o propósito da renegociação de suas dívidas respeitando suas possibilidades financeiras. 6.1. Dado que compete ao próprio consumidor ajuizar o processo de repactuação de suas dívidas, citando os seus diversos credores, nada a prover nestes autos de ação monitória.
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários majorados.